Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-04.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-04.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERB). COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA MUNICIPAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA APÓS DEZEMBRO DE 2022. APLICABILIDADE DA TESE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre a constitucionalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) por município, incidente sobre equipamentos de telecomunicações (torres e antenas), à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 de repercussão geral.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919), fixou a tese de que "a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa".

3. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STF determina que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas apenas as ações ajuizadas até a mesma data.

4. A execução fiscal ajuizada em abril de 2023, posterior ao marco temporal fixado pelo STF, submete-se integralmente aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, independentemente da nomenclatura utilizada pelo município para denominar a taxa.

5. A competência municipal para fiscalização do uso e ocupação do solo não se confunde com a fiscalização do funcionamento de equipamentos de telecomunicações, matéria de competência privativa da União.

6.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000404-04.2023.8.05.0127, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPICURU e como apelado TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.